Tribunal: TJES
Processo: 0000003-20.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000003-20.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER PROCOPIO PESSOA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000003-20.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER PROCOPIO PESSOA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO DALMANN EPEFANI - ES25626

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

WAGNER PROCOPIO PESSOA
,
irresignado com a sentença exarada pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 217-A,
caput,
c/c art. 226, inc. I (diversas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas. Subsidiariamente, pede a redução da pena imposta e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000003-20.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER PROCOPIO PESSOA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO DALMANN EPEFANI - ES25626

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WAGNER PROCOPIO PESSOA
,
irresignado com a sentença exarada pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 217-A,
caput,
c/c art. 226, inc. I (diversas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas. Subsidiariamente, pede a redução da pena imposta e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA.

Narra a denúncia que:

"
[...]
No segundo semestre do ano de 2019, não se sabendo precisar os horários e datas, na cidade de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado WAGNER PROCOPIO PESSÔA praticou por diversas vezes conjunção carnal com a ofendida MIRELLY MARTINS BERGAMIM, que à época

contava com 09 anos de idade.

A partir de agosto de 2019, Vanilda, avó da criança, passou a notar mudanças no comportamento da vítima, tendo a infante ficado cada vez mais retraída, sendo que no período das férias de dezembro, MIRELLY passou uns dias na casa da primeira.

Em um desses dias em que a vítima estava na casa de Vanilda, ela disse: "vó, tem um catarrinho na minha calcinha", tendo Vanilda achado bem estranho. A vítima ainda chegou a comentar que teria utilizado um protetor de calcinha.

Em outra oportunidade, Vanilda comentou com Simoni, tia da vítima, que a neta possivelmente estava virando mocinha, passando Simoni a dizer que Vanilda precisava ter uma conversa séria com a ofendida.

Ato contínuo, quando chegaram em casa Vanilda não se lembrava mais do assunto, porém a menor indagou: "vó, você não terá aquela conversa que a tia falou?", momento em que passaram a conversar.

Vanilda começou a explicar para a vítima que ela estava crescendo e que por isto não deveria deixar ninguém tocar no seu corpo além dela e de sua genitora. Ato contínuo, a menor começou a se retrair e disse: "vó, se eu te contar você vai brigar comigo?", momento em que Vanilda disse que não brigaria e perguntou: "por que, alguém te tocou?".

Nesse momento a vítima começou a chorar e depois disse em seu ouvido, em voz baixa "foi o Wagner", tendo a avó perguntado se ele teria passado a mão nela, e ela respondido: "a mão não vó". Em seguida Vanilda perguntou se seria o negócio que o priminho dela tem de fazer "xixi", tendo a criança respondido que era aquilo lá.

Importante frisar que o denunciado era padrasto da vítima, morava na mesma residência que ela e que tais fatos ocorreram mais de uma vez ao longo do segundo semestre de 2019.

Vanilda ainda perguntou como o denunciado fazia e a criança relatou que ele só afastava a calcinha, não tirando a roupa, tendo o acusado dito a infante que seria um segredo deles e que não era para ela contar para ninguém.

O denunciado abusava da vítima quando a genitora da criança ia tratar dos porcos, sendo que infante toma remédios controlados, já frequentou a APAE e perdeu a virgindade diante dos abusos
perpetrados pelo acusado.
[...]".

Analisando detidamente os autos, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório.

Pois bem,

a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo boletim unificado, pelo exame de conjunção carnal e coito anal, pela certidão de nascimento da ofendida, pelo relatório final do inquérito policial, pelo relatório elaborado pela assistente social e psicóloga, pelas provas orais, bem como pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Nesse sentido, a vítima M. M. B., ao prestar depoimento em juízo, perante o analista judiciário – psicólogo, narrou com clareza e segurança a forma como transcorreram os fatos, imputando a autoria delitiva ao réu. Senão vejamos:

“Que Wagner era seu padrasto;
que ele mandou ela não contar pra mamãe, nem para a tia, nem para a avó; que ele fez 'aquilo' com ela
;
que perguntada se 'aquilo' é sexo, respondeu que sim; que isso aconteceu na Lapa, onde ela morava, do sofá da casa; que ele tirou a roupa dela, e colocou às mãos em seu corpo; que perguntada onde ele colocou as mãos, responde 'aqui na frente'; que os fatos aconteceram mais de uma vez; perguntada se foram mais de cinco vezes, respondeu 'foram dez vezes'; que não tinha adultos dentro de casa, sua mãe estava no chiqueiro; que ele passou as mãos em suas pernas, nos seios e no bumbum; perguntada se ele pediu que ela colocasse as mãos em alguma parte do corpo dele, respondeu que sim; perguntada onde, respondeu 'na frente'
;
que ele passou as mãos em sua vagina; perguntada se ele colocou outra parte do corpo em sua vagina, respondeu que sim, a parte da frente, que faz xixi;
que quando sua mãe viajou, contou os fatos para sua avó; que por isso sua avó foi até a delegacia; perguntada se o Wagner tirou sua calcinha, respondeu que sim; que foi ao médico, quando relatou que estava com a parte íntima doendo; que Wagner colocou a parte que faz xixi em sua vagina; que foram dez vezes; perguntada se o que aconteceu a atrapalhou na escola, respondeu que sim, as notas caíram”.

O depoimento da vítima é corroborado pelos depoimentos de sua avó, Vanilda Madalena Luiz Bergamin, na esfera policial e em juízo, oportunidade em que confirmou os fatos narrados na inicial acusatória. Vejamos:

“QUE há 15 dias a neta entrou de férias e, por isso, veio passar uns dias em sua casa; QUE o filho da declarante é pai biológico de Mirelly; QUE
a guarda dela, por sua vez, é da genitora, a qual atualmente está com outra pessoa, o suspeito; QUE a neta costuma visitar a declarante aos finais de semana;
QUE sua neta já frequentou a APAE e não tem qualquer conhecimento sobre sexualidade
;
QUE há 6 meses tem notado que sua neta está bem retraída; QUE já chegou a comentar isso com a mãe dela, mas ela disse que em casa estaria normal
; QUE Mirelly em sua casa não falava "oi" com as pessoas que chegavam; QUE sua neta só queria saber de brincar sozinha;
QUE esses dias atrás a neta chegou e falou: "vó, tem um catarrinho na minha calcinha"
;
QUE a declarante achou isso estranho; QUE sua neta comentou também que em certa oportunidade utilizou um protetor de calcinha (tipo de absorvente fino);
QUE chegou a comentar com uma tia, chamada Simoni (reside na Rua Benedito Bruzeguini - ao lado do antigo postinho -, Vila Comboni), que a neta possivelmente estaria virando uma mocinha; QUE Simoni, dentro do carro, em voz alta, falou para declarante ter uma conversa séria com a menina; QUE chegou em casa e o assunto acabou sendo esquecido.
Mirelly, então, falou com a declarante: "vó, você não terá aquela conversa de que a tia falou";
QUE retrucou dizendo: "que tia?"; QUE Merelly respondeu-lhe: "tia Simone"; QUE passaram a conversar;
QUE começou a conversa falando que ela estaria crescendo e, por isso, não deveria deixar ninguém tocar no corpo dela além da declarante e da própria mãe; QUE Mirelly foi se retraindo e falou o seguinte: "vá, se eu te contar você vai brigar comigo?"; QUE respondeu que não brigaria e perguntou: "por que, alguém te tocou?"; QUE a neta começou a chorar e depois disso foi no seu ouvido e, em voz baixa disse "foi o Vagner"; QUE perguntou a ela se ele teria passado a mão nela, tendo Mirelly respondido: "a mão não vó"; QUE a neta é inocente e não sabe o nome das coisas; QUE perguntou a ela se seria o negócio que o priminho dela tem, de fazer xixi, tendo Mirelly respondido que era aquilo lá; QUE a neta contou-lhe que tais fatos ocorreram mais de uma vez: "ela não sabe especificar quantas vezes foram ou quando"
;
QUE perguntou ela como ele teria feito isso, tendo a neta respondido que ele só afastou a calcinha, não tirando a roupa; QUE o padrasto teria falado com a criança que esse seria um segredo deles e que não era para contar a ninguém; QUE perguntou: "e sua mãe?"; QUE a neta disse que ela abusava dela quando a mãe saia para tratar os porcos; QUE a mãe da criança pode falar que não deixava a filha sozinha com Vagner, mas isso não é verdade.”

(Depoimento prestado na esfera policial).

“
Que é avó paterna da Mirelly; que Mirelly relatou os abusos ocorridos no ano passado
;
que a neta reclamou de dores na região íntima, coceira e corrimento, bem como apresentou comportamento diferente; aparentando estar triste
;
que Mirelly relatou que estava usando absorvente, pois estava com corrimento; que na hora pensou que Mirelly estaria esperando 'se formar'; que quando foi orientar
Mirelly a não deixar que a tocassem, a menor relatou que Wagner já tinha tocado nela
”.
(Depoimento prestado em juízo).

No mesmo sentido, o depoimento de Simony Pedro, mãe de uma colega da vítima, que em juízo afirmou que:

“(...)
Que Mirelly relatou para mim o mesmo que relatou para a avó; Que ela lhe disse que sua mãe, enquanto fazia ligações telefônicas e ia ao chiqueiro, o Wagner abusada dela; Que Mirelly lhe disse que Wagner "a pegava no sofá", que ele introduzia o pênis nela; Que Mirelly lhe disse que foram várias vezes; Que Mirelly estava muito acanhada e muito triste
; (...)”

O depoimento da vítima e das testemunhas também é corroborado pelo laudo de conjunção carnal e de coito anal aonde consta que a vítima apresentava vestígios de desvirginamento recente, com o hímen em fase de cicatrização, restando comprovada a ocorrência de conjunção carnal.

Dessa forma, observa-se que os fatos foram narrados pela vítima e pelas testemunhas de forma detalhada, harmônica e coerente, tendo sido corroborados pelo laudo de conjunção carnal, não deixando dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas.

Registre-se, por oportuno, que nos crimes de natureza sexual, normalmente cometidos às escuras, sem testemunhas oculares, o depoimento das vítimas merece grande valor probatório e possui grande credibilidade, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no caso dos autos.

Nesse diapasão é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS N.
711 DO STF E 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4
. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
[...] (AgRg no REsp 1864590/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Por mais que o apelante negue os fatos, tem-se que os depoimentos prestados não deixam dúvidas de que o recorrente praticou a conduta delituosa de estupro de vulnerável contra a vítima, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange à
dosimetria
, a defesa pede que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não foram devidamente fundamentadas.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a tese recursal merece prosperar.

Pois bem, o magistrado sentenciante utilizou-se da seguinte fundamentação para exasperar a pena base:

“A
culpabilidade
merece reprovação, tendo em vista que a vítima possui problemas neurológicos;
antecedentes
imaculados; a
conduta social
do denunciado não foi debatida nos autos; inexistem nos autos registros de profissionais habilitados para análise de sua
personalidade
; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
do crime são graves, pois o acusado proibia a vítima de relatar os fatos para terceira pessoa; as
consequências
extrapenais extrapolaram o limite do tipo pois a vítima passou a ter baixo rendimento escolar; o
comportamento
da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente.”

Verifica-se, portanto, que o juízo
a quo
utilizou-se de fundamentação abstrata e/ou inerente ao tipo penal para exasperar a pena-base.

Assim, considerando que não foi apresentada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a incidência a agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, CP (delito cometido prevalecendo-se de relações domésticas), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal, aumento a pena na fração de 1⁄2 (metade), fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, CP) entre os inúmeros crimes de estupro de vulnerável praticados contra a vítima, em pelo menos 10 (dez) ocasiões, majoro a pena na fração de 2/3 (dois terços), conforme parâmetro estabelecido pelo c. STJ (REsp n. 1.699.051/RS; AgRg no AREsp n. 2.045.704/MA),
tornando definitiva a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao
regime inicial
, considerando o
quantum
de pena aplicada, deve ser mantido o regime
fechado,
nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Impossível a substituição por penas restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44, do CP.

Por fim, em relação ao pedido para que o réu possa recorrer em liberdade, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, verifico que os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise.

Nesse sentido, destaco que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de estupro de vulnerável praticados contra uma criança de 09 (nove) anos de idade, tendo havido inclusive reiterada conjunção carnal, conforme conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal
, principalmente ao se considerar a periculosidade do agente caracterizada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Ao julgar caso semelhante, o c. STJ decidiu que:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA
. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. No caso,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente teria praticado diversos atos libidinosos em crianças de tenra idade, suas sobrinhas, por diversas vezes
. Ademais, consta dos autos que ele assistia filmes pornográficos na presença das meninas e, quanto a uma delas, teria a ameaçado jogar aos cachorros caso o delatasse.
Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado
.

4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

5. In casu, o processo, considerando sua complexidade, seguiu marcha regular. Eventual retardo no término da instrução processual se deveu à complexidade do feito, com necessidade, inclusive, de aditamento da denúncia, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário.

6. Ademais, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo encontra-se superada ante a superveniência de sentença.

7. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. Recomenda-se, igualmente, celeridade.

(HC n. 531.623/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020.)

Da mesma forma, este eg. TJES já se manifestou pela necessidade de manutenção da prisão preventiva quando esta se encontra baseada nos pressupostos do art. 312 do CPP, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade in concreto do agente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, CAPUT, E 35, C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06
. 1. Ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Não caracterização. Garantia da ordem pública. 2. Excesso de prazo. Não configuração. Regular tramitação do feito. 3. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 4. Negativa de autoria. Matéria de mérito. Via eleita inadequada. 5. Ordem denegada.
1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
in concreto
do agente
.
[...] (TJES; HC 0019564-34.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/10/2021; DJES 03/11/2021)

Assim, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do apelante,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto,
não é possível que seja revogada a prisão provisória do réu.

Diante do exposto, adotando em parte o pensamento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena definitiva aplicada ao réu para
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado,
mantendo a sentença objurgada nos demais termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. REQUISITOS DA PREVENTIVA PRESENTES.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo na convicção judicial, já que normalmente ocorrem às escuras, sem deixar rastros ou testemunhas presenciais. Precedentes. STJ.

2.
Caso em que as palavras da vítima e das testemunhas confirmam os fatos e são corroboradas pelos demais elementos de prova constantes dos autos, em especial o laudo de conjunção carnal e coito anal, estando as provas orais coesas e harmônicas entre si, sendo impossível acolher o pedido de absolvição.

3.

É impossível o recrudescimento da pena-base valorando-se negativamente as circunstâncias judiciais sem que haja fundamentação idônea para tanto. Alteração das penas aplicadas para quantidades menores.

4.

Não deve prosperar o pleito de recorrer em liberdade quando as provas atestam o envolvimento do apelante nos crimes de estupro de vulnerável, praticados de forma reiterada e com conjunção carnal contra uma criança de 09 (nove) anos de idade, sua enteada. O

periculum libertatis
persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal
,
principalmente ao se considerar a periculosidade do agente caracterizada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva.

5.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.